Tribunal: TJMT
Processo: 1011135-45.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO REGULAR DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA PAGA APÓS O PRAZO. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra o julgamento de parcial procedência dos pedidos que condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
2. Escopo recursal é a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes.
3. Extrai-se do conjunto probatório que a recorrida efetuou o pagamento do débito no final de semana, após o prazo constante na notificação, sendo o corte do fornecimento de energia legítimo, uma vez que diante da ausência de prazo hábil a compensação bancária, cabia à autora informar a requerida a realização do pagamento para que a mesma pudesse suspender o corte.
4. Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar no dever de indenizar. Exercício regular de direito.
5. Recurso conhecido e provido;

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSA CARLA SALGADO BENITES - CPF: 727.120.311-72 (REPRESENTANTE), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020